Tribunal: TJMT
Processo: 0022715-67.2011.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022715-67.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE GRACIELE DE SOUZA MAURICIO - CPF: 009.919.601-81 (APELANTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NIVALDO ROSA MELO (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), IOLANDA ROSA (APELADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S. A. (APELADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVERIGUAÇÃO DA CULPA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CULPA E O NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial declara ocorridos em sua presença, o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador.

2. Logo, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante, fato é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente em comprovar a culpa do
de cujus
na ocorrência do sinistro, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Daiane Graciele de Souza Maurício,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Veículos nº. 0022715-67.2011.8.11.0002, ajuizada em face de
Espólio de Nivaldo Rosa Melo
e
Iolanda Rosa
.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC (ID 42315963).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade dos fatos descritos pela autoridade policial, incumbindo à parte contra quem recai a presunção fazer prova em sentido contrário.

Sustenta que, cabia à parte ré comprovar que a dinâmica do acidente deu-se de forma diversa daquela descrita no Boletim de Ocorrência, bem como de que não houve nexo causal capaz de gerar o dever de indenizar.

Defende que o documento oficial descreve que o réu invadiu a parte contrária da pista ocasionando o acidente, ensejando o dever de indenizar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 42315970).

Embora intimados, os réus deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 50917955).

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em verificar se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do acidente ocorrido.

Pois bem.

É cediço que para a configuração da responsabilidade civil é necessária a demonstração de três requisitos: a ação, o nexo de causalidade e o dano.

No caso, como bem pontuou a sentenciante, o Boletim de Ocorrência colacionado aos autos (ID 42313046 - Pág. 4/42313048 - Pág. 3), é inábil para comprovar qualquer modalidade de culpa.

Com efeito, embora tenha sido lavrado por autoridade competente, o que lhe confere presunção de veracidade, essa presunção é relativa, isto é, podem ser desfeitas pelas demais provas em contrário.

A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial declara ocorridos em sua presença, o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador.

Até porque, observa-se que o boletim de ocorrência não possui o depoimento de nenhuma testemunha presente no local dos fatos na hora do ocorrido, razão pela qual, tal documento não é suficiente para atestar a veracidade da versão apresentada pela autora/apelante.

Ademais, infere-se dos autos que oportunizada a produção de prova oral, a autora/apelante sequer arrolou testemunha a fim de esclarecer a dinâmica do acidente.

Aliás, as testemunhas (arroladas pela parte requerida) ouvidas pelo juízo dão conta de que, mesmo estando no local do acidente, os elementos (localização dos veículos na pista) eram insuficientes para se precisar quem deu causa ao acidente e/ou como se deu o acidente.

Logo, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante, fato é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente em comprovar a culpa do
de cujus
na ocorrência do sinistro.

Digo, certo é que os estragos se deram por conta do choque entre os veículos, todavia, não é possível apurar, com certeza, quem foi o responsável pelo abalroamento, ou seja, quem agiu contrariamente às regras de trânsito, ante a ausência de prova neste sentido.

Assim, vislumbra-se que não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela autora/apelante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL -NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
O boletim de ocorrência é peça meramente informativa, e possui presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, devendo assim, ser analisado em conjunto com os demais elementos de prova constantes no feito
. 2.
Consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor produzir provas dos fatos constitutivos de seus direitos, isto é, dos requisitos inerentes a configuração da responsabilidade civil
. 3.
Ante a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pelo autor deve ser julgado improcedente o pedido inicial
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0472.14.003597-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/0018, publicação da súmula em 12/11/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020